Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701514-67.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora, contra decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo n. 0733584-26.2025.8.07.0016, que indeferiu a antecipação de tutela a fim de assegurar a imediata inscrição do agravante em concurso. Pretende o agravante, que conta 31 anos de idade, se inscrever no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFOPM) do Quadro de Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal. Em suas razões, sustenta que a limitação de idade para candidatos civis e não para militares da ativa da PMDF é inconstitucional, violando o princípio da isonomia, para tanto cita diversos julgados do TJDFT e do STF. Acrescenta que “foi aprovado no último concurso para soldado da PMDF, estando próxima de iniciar o Curso de Formação de Praças (CFP). Após a conclusão desse curso, estará apto a integrar a PMDF como policial militar da ativa”. Por fim, postula, inclusive liminarmente, que lhe seja garantido a inscrição e participação no concurso até o seu encerramento. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. À vista dos documentos constantes dos IDs 71451731 a 71451736, defere-se ao agravante a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Anote-se. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Edital no 03/2025 – DGP/PMDF previu, como requisito para ingresso Curso de Formação de Oficiais (CFOPM) do Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM) da Polícia Militar do Distrito Federal, “ter, no máximo, 30 anos até o último dia do período de inscrições, não se aplicando esse limite aos policiais militares da ativa da Corporação” (item 3.1.1, e, do edital de ID 233179659 na origem). O Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (Lei no 7.289/84) estabelece que o limite etário máximo para matrícula em curso de formação não se aplica aos policiais militares da ativa da PMDF. No entanto, o Supremo Tribunal Federal considera que a imposição de critérios distintos de idade para ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e militares fere o princípio da isonomia, conforme precedente ARE 1335806 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 4.4.2022). Ademais, a Súmula 683 do STF determina que a exigência de limite de idade para concursos públicos só se justifica quando a natureza das atribuições do cargo requer tal restrição, conforme o artigo 7o, XXX, da Constituição. Convém destacar que não há entendimento pacificado sobre a possibilidade da adoção de critério etário distinto entre candidatos integrantes e não integrantes dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, vide incidente de arguição de inconstitucionalidade - Acórdão 1189210, no qual a 1a Turma Cível deste Tribunal dispôs que os candidatos já integrantes dos quadros militares anteriormente, demonstram adaptação à estrutura disciplinar e hierárquica da PMDF, de modo a atender ao melhor interesse da Corporação, pois favorece a ascensão de profissionais com experiência comprovada. Nesse contexto, a parte agravante logrou êxito em demonstrar a existência de risco de dano grave e de difícil reparação, porquanto o prazo de inscrição no concurso se encerrou em 23.4.2025, podendo o indeferimento da inscrição, com base na idade, impedir a participação do candidato. Com efeito, permitir a inscrição do agravante no concurso não gera quaisquer prejuízos aos agravados, pois o certame está pendente de diversas etapas, sendo necessário que o agravante alcance pontuação necessária para eventual nomeação, e o curso de formação está previsto para abril/2026, de modo que há tempo hábil para o julgamento deste recurso e da ação de origem. Diante disso, em análise perfunctória, defere-se parcialmente a antecipação da tutela de urgência, garantindo ao autor apenas o direito de se inscrever no concurso para o Curso de Formação de Oficiais da PMDF e de realizar a prova objetiva, desde que o único impedimento seja o critério etário. Confiro à presente decisão força de mandado. Intime-se o órgão executante para cumprimento da ordem acima transcrita. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.